Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MASSA FALIDA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VERBA INDEVIDA. REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 24 LEI N. 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil é expresso que o executado poderá apresentar impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, devendo, para tanto, observar o disposto no art. 525 do CPC.
1.1. Conforme prevê o artigo 525, § 1o do Código de Processo Civil, é cabível a parte executada alegar ilegitimidade da exequente, que se limita na aferição de correspondência entre o titular da obrigação constante do título judicial e o que se apresenta como legítimo no polo ativo do cumprimento. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. O administrador exerce múnus público como auxiliar do juízo, não exercendo mera representação do falido ou de seus credores. Trata-se, na verdade, de órgão de confiança do juízo, que não depende da concessão de poderes pelos credores ou devedores para sua atuação.
2.1. Embora o art. 85 do Código de Processo Civil disponha que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, no caso dos autos, a atuação da parte se deu como administradora judicial, órgão auxiliar do juízo, que não faz jus ao recebimento de verbas complementares para o exercício de seu múnus.
2.2. A remuneração do administrador judicial, nesse cenário, deve ser global, incluindo o trabalho prestado ao impugnar as habilitações de crédito, recebendo remuneração de forma específica, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.101/05. Precedentes.
3. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.